Tribunal: CARF
Processo: 10480.730645/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.730645/2016-44
ACÓRDÃO
3101-004.421 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE MARAIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Ausentes os requisitos do artigo 59, do Decreto n.° 70.235/1972, não há
que se falar em nulidade do lançamento fiscal.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da
legislação que a instituiu.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.421 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730645/2016-44
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão n.° 04-48-689, da 2a
Turma da DRJ/CGE, que manteve integralmente o crédito tributário lançado.
E, para melhor compreensão dos fatos e da controvérsia, transcrevo o relatório da
DRJ:
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para o
PASEP, no período que compreende os meses de janeiro a dezembro de 2012, fls. 05
a 09, por meio do qual foi constituído o crédito tributário no montante de R$
220.217,02, somados o principal, multa e juros de mora.
Relatório Fiscal:
Após considerações iniciais, apresenta um histórico do contribuinte sob auditoria,
descrevendo a seguir, a análise preliminar efetuada através dos sistemas
corporativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, através do qual concluiu-se
pela existência de indícios de que parte da receita teria sido omitida da base de
cálculo da contribuição para o PASEP declarada pelo Município através de sua DCTF.
O Fisco prossegue descrevendo todo o andamento do procedimento fiscal, fazendo
um apanhado da legislação que rege a apuração da base de cálculo da contribuição
ao PASEP.
Segundo informação do Fisco, em face do contribuinte não ter apresentado a
documentação solicitada, tentou-se obter os dados de receitas do Município junto
ao sítio eletrônico do SICONFI – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor
Público Brasileiro. Entretanto, informa que devido à falta "do relatório QDCC no
SICONFI, procedeu esta Auditoria Fiscal a contato com o Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco – TCE – PE, com quem a Receita Federal mantém convênio
de compartilhamento de informações":
(...)
Assim, devido à falta de atendimento às intimações, o Fisco apurou a base de
cálculo mensal da contribuição ao PASEP, através de rateio, nos termos do art. 148
do CTN, conforme demonstrativo de fl. 20, a seguir reproduzido:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.421 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730645/2016-44
3

O Fisco prossegue esclarecendo que "dos totais mensais apurados foram deduzidos
os valores retidos a título de contribuição ao PASEP quando das transferências
efetuadas pela União (valores das retenções obtidos mediante consulta ao Sistema
de Informações Banco do Brasil – SISBB, no sítio eletrônico do Banco do Brasil na
Internet – telas impressas no Anexo Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
SISBB), bem como os valores recolhidos pelo Município, antes do início da ação
fiscal, a título de contribuição ao PASEP declarados nas DCTF e confirmados pelos
DARF – código da receita 3703 devidamente registrados nos sistemas corporativos
da RFB", resultando na apuração mensal de valores não recolhidos, constantes do
demonstrativo de fl. 20, a seguir reproduzido:

O Fisco esclarece ainda ter aplicado a multa de ofício, com o agravamento de 50%,
resultando em um acréscimo de 112,5%, devido à falta de atendimento à intimação
para apresentar o arquivo digital com informações da escrituração orçamentária e
financeira do Município:”
A Impugnação foi julgada inteiramente improcedente e, irresignada, a Recorrente
renovou suas alegações aviadas em sede de impugnação, sem qualquer observância do acórdão
da DRJ, conforme os seguintes tópicos recursais “DA FALTA DE CLAREZA DO AUTO DE INFRAÇÃO –
PREJUÍZO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA” e “DA MULTA CONFISCATÓRIA
APLICADA AO PATAMAR DE 75%”.
É o relatório.

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.421 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730645/2016-44
4
VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade e, por isso, merece ser conhecido.

I – DA FALTA DE CLAREZA DO AUTO DE INFRAÇÃO – PREJUÍZO AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
O Município Recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração por falta de clareza
e motivação, com violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da
CF/88).
Alega que, no processo administrativo, o contraditório pressupõe que o autuado
tenha pleno conhecimento dos fatos imputados, da origem e natureza do crédito tributário e da
composição exata dos valores exigidos, de modo a permitir defesa técnica adequada. O Auto de
Infração, porém, não indicaria de forma clara e precisa quais parcelas compõem a base de cálculo,
nem como se chegou aos valores exigidos em cada competência.
Afirma que o lançamento não atende ao art. 37 da Lei n.° 8.212/91, pois não
discrimina adequadamente os fatos geradores, as contribuições devidas e os períodos
correspondentes, impedindo a correta identificação da infração supostamente cometida. Essa
deficiência formal tornaria o Auto nulo desde a origem, por inviabilizar o exercício pleno do direito
de defesa.
O Recorrente invoca precedentes administrativos (Conselho de Contribuintes de
Minas Gerais e CARF) segundo os quais o Auto de Infração deve capitular claramente a infração e a
penalidade, sendo indispensável a motivação explícita do lançamento, sob pena de nulidade.
Sustenta ainda que a decisão da DRJ manteve o lançamento sem suprir tais vícios,
violando o art. 59, II, do Decreto n.° 70.235/72 e o art. 2° da Lei no 9.784/99, ao chancelar
exigência desprovida de fundamentação adequada. Com isso, o recorrente não teria conseguido
compreender as razões dos ajustes realizados em sua escrita fiscal, o que compromete a validade
do crédito constituído.
Conclui, assim, pela necessidade de declaração de nulidade do Auto de Infração e
da decisão recorrida, com o consequente cancelamento da exigência fiscal, diante do prejuízo
irreparável ao contraditório e à ampla defesa.
Em que pese a citação de doutrina e jurisprudência sobre a nulidade, o Recorrente
não aponta, em qualquer momento, exatamente o que não ficou claro, qual fundamentação
deixou de ser apontada e principalmente como se deu o prejuízo ao ser exercício da ampla defesa.
Assim, entendo que não assiste razão a Recorrente.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.421 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730645/2016-44
5
As hipóteses de nulidade da autuação fiscal são aquelas elencadas no artigo 59, I e
II, do Decreto n.° 70.235/1972, conforme se confere abaixo:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Verifico, assim, que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses
em que a legislação tributária autoriza a nulidade do lançamento fiscal.
O ato foi lavrado por agente fiscal competente e, de igual forma, não vejo
preterição do direito de defesa, ou ausência de motivação, eis que a i. Fiscalização fundamenta o
lançamento fiscal de forma clara e objetiva.
Assim, mesmo que o Recorrente discorde do lançamento fiscal e de suas razões,
entendo que a autuação está fundamentada e devidamente justificada pela i. Fiscalização.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

II – DA MULTA CONFISCATÓRIA APLICADA AO PATAMAR DE 75%.
O Recorrente sustenta que a multa aplicada no patamar de 75% possui caráter
confiscatório, violando o art. 150, IV, da Constituição Federal, que veda o uso de tributo com
efeito de confisco.
Argumenta que a multa, embora tenha função repressiva e pedagógica, não pode
ser excessiva a ponto de atingir o próprio patrimônio do contribuinte, sob pena de romper a
proporcionalidade entre a infração cometida e a sanção imposta. Defende que o valor da
penalidade deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se
sanções que inviabilizem economicamente o contribuinte.
Invoca entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a proibição do
confisco também se aplica às multas tributárias, devendo a análise considerar a carga tributária
global, a capacidade contributiva e o impacto econômico-financeiro da exigência, de modo a
impedir apropriação estatal indevida do patrimônio ou da renda do contribuinte (ADI 2010/MG).
Sustenta ainda que a multa não deve ser aplicada de forma automática e isolada
com base no art. 44 da Lei n.° 9.430/96, devendo ser compatibilizada com os arts. 108 e 112 do
CTN, bem como com o art. 5.°, XLVI, da CF/88, que consagram a individualização da pena e a
interpretação mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto à natureza ou graduação da
penalidade.
Alega que o Recorrente é contribuinte idôneo, inexistindo dolo, fraude, má-fé ou
intuito de sonegação, circunstâncias que afastariam a aplicação de penalidade máxima. Defende,
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.421 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730645/2016-44
6
com apoio doutrinário, que a ausência de fraude, a aparência de regularidade da conduta e a boa-
fé justificam a redução ou afastamento da multa.
Por fim, requer que, ainda que mantido o lançamento, seja reformada a decisão da
DRJ para aplicação da dosimetria adequada da penalidade, com a redução da multa ao patamar
máximo de 20%, nos termos do art. 59 da Lei n.° 8.383/91, ou, alternativamente, o seu
afastamento, por ofensa ao princípio da não confiscatoriedade.
Observa-se, todavia, que a legislação aplicável esclarece de forma inequívoca a
razão da utilização do referido percentual. O artigo 44, da Lei n.° 9.430/1996, dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença do tributo ou contribuição:
I – setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento;
pagamento ou recolhimento após o vencimento, sem multa moratória; falta de
declaração; ou declaração inexata, ressalvada a hipótese do inciso seguinte.”
Além do mais, o julgador do contencioso administrativo não pode analisar a
constitucionalidade de normas vigentes e, de fato, sobre esse ponto, não resta uma alternativa
senão a aplicação da súmula CARF n.° 02, que assim determina:
“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Cumpre destacar que as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus
julgadores, que estão expressamente vinculados à sua redação.
Dessa forma, verifica-se que a multa de ofício aplicada ao presente caso decorre
diretamente da previsão legal, estando seu percentual expressamente fixado na norma, não
cabendo à Autoridade Fiscal ou ao CARF afastar, modular ou relativizar tal comando, devendo
apenas proceder à sua aplicação objetiva, independentemente de outras considerações.
Rejeito as alegações.

IV – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, conheço do Recurso Voluntário, afasto a nulidade arguida e
nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.421 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730645/2016-44
7

Fl. 192
DF CARF MF
Original